Tribunal: TJSP
Processo: 1016735-61.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
R, LIGADOS ESTRITAMENTE AO PLANO PREVIDENCIÁRIO - NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA, PATROCINADOS PELOS ENTES FEDERADOS INCLUSIVE SUAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS CONTROLADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE, É VEDADO O REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO, SOBRETUDO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, INDEPENDENTEMENTE DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGULAMENTARES – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SEGUNDA TURMA DO C STJ - RESP 1.425326/RS – PAGAMENTO DE PLR AOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS – DESCABIMENTO

APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE E PROVIDA INTEGRALMENTE A DA CORRÉ BANESPREV
(TJSP; Apelação Cível 1016735-61.2018.8.26.0196; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA – COBRANÇA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1.370.191/RJ) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PATROCINADOR EM AÇÃO QUE ENVOLVE PARTICIPANTE E ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, LIGADOS ESTRITAMENTE AO PLANO PREVIDENCIÁRIO - NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA, PATROCINADOS PELOS ENTES FEDERADOS INCLUSIVE SUAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA – COBRANÇA - RECURSO REPETITIVO (RESP 1.370.191/RJ) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PATROCINADOR EM AÇÃO QUE ENVOLVE PARTICIPANTE E ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, LIGADOS ESTRITAMENTE AO PLANO PREVIDENCIÁRIO - NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA, PATROCINADOS PELOS ENTES FEDERADOS INCLUSIVE SUAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS CONTROLADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE, É VEDADO O REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO, SOBRETUDO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, INDEPENDENTEMENTE DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGULAMENTARES – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SEGUNDA TURMA DO C STJ - RESP 1.425326/RS – PAGAMENTO DE PLR AOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS – DESCABIMENTO

APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE E PROVIDA INTEGRALMENTE A DA CORRÉ BANESPREV

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016735-61.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada IRENE
APARECIDA TÓTOLI FREITAS, é apelado/apelante BANESPREV FUNDO BANESPA
DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e deram provimento total ao recurso da corré Banesprev
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
2
Apelantes / Apelados: Irene Aparecida Tófoli Freitas; Banesprev – Fundo
Banespa de Seguridade Social
Interessado: Banco Santander Brasil S/A
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
Juiz prolator: Paulo Sérgio Jorge Filho
PREVIDÊNCIA PRIVADA
COBRANÇA - RECURSO
REPETITIVO
(RESP
1.370.191/RJ)

ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO PATROCINADOR EM AÇÃO QUE
ENVOLVE PARTICIPANTE E ENTIDADE FECHADA DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR,
LIGADOS
ESTRITAMENTE AO PLANO PREVIDENCIÁRIO - NOS
PLANOS DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA, PATROCINADOS PELOS ENTES FEDERADOS
INCLUSIVE
SUAS
AUTARQUIAS,
FUNDAÇÕES,
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS
CONTROLADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE, É VEDADO
O REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER
NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO,
SOBRETUDO
A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
COMPLEMENTAR N. 108/2001, INDEPENDENTEMENTE
DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGULAMENTARES
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SEGUNDA TURMA
DO C STJ - RESP 1.425326/RS PAGAMENTO DE PLR AOS
FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DESCABIMENTO
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE E PROVIDA
INTEGRALMENTE A DA CORRÉ BANESPREV
VOTO No 34514
Insurgem-se as partes contra a sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao requerido Banco
Santander (Brasil) S/A nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo
Civil (CPC), ficando, neste aspecto, o autor obrigado ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em mil reais; e julgou procedente a demanda,
com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) em relação ao Banesprev Fundo
Banespa De Seguridade Social, para: (a) declarar o direito do autor à
percepção do denominado PLR/Gratificação Semestral e (b) condenar o réu
ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
3
PRL/Gratificação Semestral dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da ação, com atualização a partir de cada vencimento (por se tratar de mera
recomposição do valor da moeda) e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Em razão da sucumbência, a parte requerida arcará com custas,
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, em favor do
procurador da autora, que arbitro em 10% sobre o valor condenação, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC.
O requerido Banesprev sustenta, em síntese, que a autora
aderiu ao Plano V, renunciado expressamente ao regime jurídico do
Regulamento do Pessoal do extinto Banespa, aderindo ao regime do
Regulamento do Plano V, que não prevê pagamento de gratificação semestral,
tampouco PLR, a título de complementação do benefício de aposentadoria
complementar. Fez distinção entre gratificação semestral e PLR e aduziu que
os artigos 48 e 49 do estatuto Social do banco prevê aplicação restrita da PLR
apenas aos empregados ativos, devendo ser interpretados à luz do artigo 114
do CC.
A autora, por sua vez, apela aduzindo legitimidade
passiva do Banco Santander como ex-empregador que prometeu o pagamento
da PLR e gratificação semestral aos aposentados, nos termos do Regulamento
Interno do Santander de 1975 e do estatuto de 1991, não implicando em
apreciação de matéria previdenciária.
Os recursos foram regulamente processados e sem
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
4
A autora é ex-funcionária aposentada do Banco Banespa,
sucedido pelo requerido Banco Santander Brasil S/A, e é beneficiária de
plano de previdência complementar instituído pelo empregador e
administrado pelo Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social.
Argumenta ter sido admitida na vigência do regulamento
de pessoal de 1975, cujo art. 56 previa pagamento de PLR e de gratificação
semestral aos funcionários inativos.
Sendo esse o quadro, mostra-se correto o reconhecimento
da ilegitimidade passiva do ex-empregador da autora, pois, ainda que os
valores sejam cobrados em função da relação trabalhista da autora com o
banco réu, trata-se de demanda em que se discute a inclusão de verba no
complemento de aposentadoria, de modo que, sendo de responsabilidade da
administradora Banesprev o pagamento, ainda que mediante repasse realizado
pelo Banco, forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da patrocinadora nos
termos do julgamento em sede de recurso repetitivo REsp 1.370.191/RJ.
Contudo, a sentença merece ser modificada no mérito,
devendo a ação ser julgada improcedente.
O C. STJ, no julgamento do REsp 1.425.326/RS,
representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC/1973
(correspondente ao art. 1.030, II, do CPC/2015), cujo relator foi o eminente
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, consolidou o entendimento de que é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
5
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar no 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e
regulamentares, a saber:
“PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO
DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ
OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE
REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA
OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO
PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para
fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios
de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados -
inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono
e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é
possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de
benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas
para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo
prazo. 2. Recurso especial provido. (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe
01/08/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
6
A referida Corte Superior, em decisões monocráticas
proferidas pela Min. LAURITA VAZ, reconheceu a aplicação dessa tese aos
casos concretos em que se pretendia a extensão do recebimento da
Participação nos Lucros e Resultados aos associados aposentados do antigo
BANESPA, não obstante inexistência de distinção entre PLR e gratificação
semestral (ARESP no 1.079.173 MG, Min. LAURITA VAZ, Decisão
monocrática publicada em 02/05/2017; ARESP no 1.021.168, Rel. Min.
LAURITA VAZ, Decisão Monocrática publicada em 10/02/2017), sendo que,
em ambos os recursos, figurou como parte o Banesprev.
A Ministra fundamentou suas decisões também em voto
da lavra do Excelentíssimo Min. RAUL ARAÚJO no sentido de não se
estender aos associados aposentados a participação nos lucros da empresa
concedidos aos empregados da ativa, com o seguinte teor: “AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS INATIVOS. INCLUSÃO
DE PARCELAS PAGAS COMO PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES
NOS LUCROS DA EMPRESA. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há como acolher a pretensão dos
recorrentes, no sentido de ser estendido aos associados aposentados a
participação nos lucros da empresa concedidos aos empregados da ativa,
pois a conclusão assentada no aresto recorrido deriva da interpretação das
cláusulas do estatuto da entidade de previdência privada, bem como do
exame das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, procedimentos que
encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. O entendimento desta Corte é
no sentido de não se estender aos associados aposentados a participação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
7
lucros da empresa concedidos aos empregados da ativa, salvo na hipótese de
expressa previsão estatutária, estando, portanto, o acórdão recorrido em
harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. Incide, na espécie,
o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no REsp 968.445/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 09/09/2016).
E seguindo o entendimento do C. STJ, cite-se as
seguintes decisões deste E. TJSP em casos como o presente, a saber:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE
COBRANÇA.
ALEGAÇÃO
DE
DIREITO
À
PERCEPÇÃO
NA
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR) DA EMPRESA,
INDEPENDENTEMENTE
DA
CONDIÇÃO
DE
INATIVO
E
DA
MODIFICAÇÃO DA NOMENCLATURA DESTA VERBA QUE ERA
DENOMINADA
GRATIFICAÇÃO
SEMESTRAL.
VERBA
CORRESPONDENTE À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
DA EMPRESA (PLR). INVIABILIDADE. ORIENTAÇÃO DO COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) FIRMADA NO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.425.326/RS DE QUE, NESTA
HIPÓTESE, É VEDADO O REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE
QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO,
SOBRETUDO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No
108/2001, INDEPENDENTEMENTE DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS
E REGULAMENTARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. No caso em julgamento, em consonância à decisão
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
8
direito do autor à percepção do denominado PLR/Gratificação Semestral,
pois a referida Corte Superior consolidou o entendimento de que é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar no
108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.
(Apelação Cível no 1011851-52.2019.8.26.0196, TJSP, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo, julgado em 10/03/2020).
“APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL Ação de cobrança julgada procedente para
condenar as rés à obrigação de fazer correspondente ao estabelecimento de
participação de lucros e resultados em favor da autora, bem como ao
pagamento, de forma solidária, da complementação de aposentadoria
referente às PLRs ("gratificações semestrais") dos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da demanda Recurso dos réus, alegando sua ilegitimidade
passiva e, no mérito, a inexistência de direito ao recebimento de gratificação
semestral, que não é prevista pelo regulamento vigente, tampouco se
confunde com a Participação em Lucros e Resultados (PLR)
ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRÊNCIA Entidade de previdência
privada, enquanto gestora do plano de previdência, que é responsável pelo
pagamento do benefício complementar Instituição financeira sucessora do
empregador (Banespa) que tem a responsabilidade pelo pagamento da verba
salarial MÉRITO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL
IMPOSSIBILIDADE Revogação expressa do Regulamento de Pessoal que
previa o pagamento de gratificação semestral - Ausência de direito adquirido
antes de o participante preencher os requisitos para a percepção do
benefício PLR e gratificação semestral que têm natureza jurídica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
9
vantagem pessoal Entendimento jurisprudencial pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.425.326 (representativo da controvérsia do tema 736) no sentido de que,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares do
empregador, com o advento da Lei Complementar no 108/2001, apenas os
benefícios que integram o salário do empregado devem ser estendidos aos
aposentados, preservando-se a equiparação de ganhos entre ativos e inativos
Sentença reformada Inversão da sucumbência com majoração dos
honorários por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
Recursos providos no mérito, afastadas as preliminares.” (Apelação Cível no
1007518-98.2017.8.26.0011, TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO GENOFRE MARTINS, julgado em 16/12/2019).
Daí por que, não havendo amparo jurídico para admitir a
concessão dos benefícios reclamados, há de ser reformada a r. sentença
recorrida com o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na
petição inicial, extinguindo-se o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, arcará o autor com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos
patronos das requeridas.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso da autora para declarar o Banco Santander como parte passiva
legítima, e dou provimento total à apelação da corré Banesprev – Fundo
Banespa de Seguridade Social para rejeitar o pedido inaugural e julgar
improcedente a demanda. Sucumbente, a autora arcará com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016735-61.2018.8.26.0196 -Voto no 34514
10
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios ora fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator